Tribunal: TJES
Processo: 5016152-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016152-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário do agravado, originados de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e fixou multa cominatória de R$ 200,00 por descumprimento. A agravante alega validade do contrato firmado, inexistência de prova de vício de consentimento e desproporcionalidade da multa imposta, requerendo a revisão de seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da medida antecipatória que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do agravado; (ii) avaliar a proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseia-se na verossimilhança das alegações iniciais, em especial na negativa do agravado quanto à contratação do serviço impugnado e no risco de dano de difícil reparação decorrente da continuidade dos descontos em verba alimentar, conforme autoriza o art. 300 do CPC.

Em sede de cognição sumária, é juridicamente admissível presumir a inexistência da contratação diante da ausência de prova inequívoca do vínculo contratual, sobretudo quando a parte é hipossuficiente, analfabeta ou com baixa escolaridade, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A jurisprudência do TJES admite a suspensão de descontos em benefícios previdenciários em casos de possível fraude na contratação de empréstimos consignados com RMC, inclusive como medida cautelar, até apuração definitiva dos fatos.

A multa cominatória fixada no valor diário de R$ 200,00 revela-se adequada e proporcional, conforme precedentes do próprio Tribunal, não havendo ilegalidade na ausência de limitação prévia do montante, especialmente porque o juiz de origem pode, a qualquer tempo, revisar seu valor ou estabelecer teto, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A ausência de justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial por parte da agravante legitima a manutenção da multa fixada, cuja finalidade é assegurar a efetividade da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida legítima em sede de tutela de urgência quando ausente prova inequívoca da contratação e presente risco de dano irreparável.

É válida a fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de medida antecipatória, podendo o juiz revisá-la quanto ao valor, periodicidade ou limite máximo, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação nos casos em que o consumidor alega não ter firmado o contrato, especialmente se for pessoa hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017.
TJES, AI nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17/12/2019, DJ: 17/01/2020.
TJES, AI nº 013209000028, Rel. Robson Luiz Albanez, Rel. Subst. José Augusto Farias de Souza, Quarta Câmara Cível, j. 16/11/2020, DJ: 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5016152-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVAD
O
:

PAULO ROBERTO VIEIRA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como fixou multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.

De início, cumpre consignar que a instituição agravante alega, em síntese, que o contrato objeto da controvérsia foi regularmente firmado, inexistindo prova de vício de consentimento ou contratação fraudulenta. Sustenta, ainda, que a imposição de multa diária no valor de R$ 200,00 seria excessiva e desproporcional, requerendo, alternativamente, a alteração de sua periodicidade e a limitação do valor total da sanção.

P
ois bem
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se, portanto, à análise da regularidade da medida antecipatória deferida e da adequação da penalidade fixada em caso de descumprimento.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou-se na existência de verossimilhança das alegações formuladas na inicial, notadamente diante da negativa do recorrido quanto à contratação do serviço bancário impugnado, bem como no risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na continuidade de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, situação que justificaria a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Logo
, em sede de cognição sumária, é juridicamente razoável presumir a veracidade da alegação de inexistência de contratação quando ausente, nos autos, prova inequívoca da origem da obrigação ou da assinatura do consumidor — especialmente quando se trata de pessoa hipossuficiente, analfabeta ou com baixa escolaridade, como alegado nos autos. Em tais hipóteses, é inadmissível exigir da parte a demonstração negativa de um fato, incumbindo à instituição financeira a comprovação da regularidade do ajuste, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Será
durante a instrução processual
que
poderá o recorrente produzir prova capaz de demonstrar a legitimidade da assinatura constante no pacto, todavia, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude, daí a cautela e a necessidade de suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da recorrida.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente à recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação regular, poderá ser retomada a cobrança das parcelas e restituídos os valores eventualmente suspensos.

No que toca à multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, sua função precípua é a de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo o magistrado fixá-la com base na natureza da obrigação e na resistência do obrigado em cumpri-la.

A insurgência recursal cinge-se à alegada desproporcionalidade da multa diária de R$ 200,00, apontando-se a ausência de limitação máxima e a inadequação da periodicidade diária diante de obrigação mensal.

Quanto ao valor, já mantive em casos semelhantes, por encontrar-se dentro os parâmetros adotados neste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Ressalte-se, ademais, que o magistrado de origem possui poderes para, em qualquer fase do processo, reavaliar o montante e a periodicidade da multa cominatória, podendo inclusive estabelecer teto máximo para sua incidência, a fim de prevenir enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Não se verifica, até o momento, qualquer conduta justificada por parte da agravante que demonstre impossibilidade de cumprimento da ordem judicial ou resistência fundada que autorize a exclusão ou redução da multa, sendo legítima a sua fixação para garantir a efetividade do provimento antecipatório.

Ante o exposto,
conheço e

nego

provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)